Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. ESPOSA. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. CONTATO COM PRESOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 6o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP.
I - O direito do preso de receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que "os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento".
II - O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos do Código Penitenciário do Distrito Federal, dentre os quais o art. 64, que conflitava com a LEP, ao afastar possibilidade de restrição de visitas.
III - Deve ser mantida a decisão que veda ao interno o direito de visita da esposa que está em cumprimento de pena no regime aberto, haja vista não ser salutar ao seu processo de reeducação (art. 6o da Portaria no 8/2016 da VEP).
IV - Recurso conhecido e desprovido.